Tribunal: CARF
Processo: 15553.720725/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720725/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.101 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
TEOP COMÉRCIO DE ALIMENTOS E UTILIDADES - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
PRAZO PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Caracterizada a preclusão temporal quando o recurso voluntário for
apresentado em prazo superior aos trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso por sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 10-66.212 proferido pela 6a Turma da DRJ/POA em sessão de 14 de agosto de
2019:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720725/2015-23
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.101 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.720725/2015-23

A empresa Teop Comércio de Alimentos e Utilidades Eireli foi excluída do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/NIT no 1557013, de 1 de
setembro de 2015, com efeitos a partir de 01/01/2016, em razão de possuir
débitos tanto do Simples (Federal) como do Simples Nacional, cuja
exigibilidade não estava suspensa, relacionados às fls. 19 e 20 dos autos.
O contribuinte teve ciência do ADE por via postal em 05/10/2015 (fl. 21) e
apresentou tempestivamente, em 20/10/2015, a Contestação à Exclusão do
Simples Nacional de fl. 2, alegando que efetuou o parcelamento dos débitos.
É o relatório.
Voto
A exclusão do contribuinte do Simples Nacional está fundamentada no artigo
17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)”
Para permanecer no Simples Nacional, o contribuinte deveria ter regularizado
os débitos no prazo legal de trinta dias contados da ciência da exclusão,
conforme previsto na Lei Complementar no 123/2006, nos seguintes termos:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(sem grifos no original)
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização",
extraída do SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do Simples (fl. 27),
embora os débitos do Simples Nacional tenham sido regularizados, ainda
permanecia em aberto o débito relativo ao Simples, período de apuração
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.101 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15553.720725/2015-23

04/2004, código da receita 6106. Em relação a este débito, não foi apresentada
prova de sua regularização.
Portanto, o ADE DRF/NIT no 1557013, que foi emitido em obediência às
disposições da legislação que rege a matéria, deve ser mantido.
Conclusão
Nestes termos, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
do interessado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 23 de agosto de 2019 (fls.31) da decisão recorrida, a Interessada
solicitou a juntada de recurso voluntário em 15 de outubro de 2019 (fls. 53).
Anteriormente a esta data, já havia um despacho da unidade de origem (fls.33),
emitido na data de 25 de setembro de 2019 solicitando o arquivamento do presente processo.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do conhecimento
Conforme relatoriado, a interposição do recurso voluntário se deu em momento
superior aos trinta dias contados da ciência da decisão recorrida, de forma que ocorrida a
preclusão temporal, não conheço do recurso.
É como voto, não conhecer do recurso por sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital